Tribunal: TJDFT
Processo: 0736042-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO ACESSÓRIO. CANCELAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA E/OU REVISÃO DE PARCELAS. OBEDIÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS (PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA). EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de rescisão contratual de seguro prestamista com pedido de devolução de prêmio proporcional. Narrou que firmou com a instituição financeira ré, contrato de empréstimo com seguro prestamista. Destacou que devido às circunstâncias que se modificaram, deliberou para cessação da continuidade do seguro mencionado. Pontuou que por meio desta ação objetiva a resilição dos contratos de seguro prestamista, bem como a restituição proporcional dos montantes já desembolsados a título de prêmio em relação ao período ainda não transcorrido até o momento do presente pedido de resilição contratual. Detalhou que o valor a ser restituído é de R$ 12.476,90 (doze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa centavos).
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64868759). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na possibilidade de resilição do contrato de seguro prestamista vinculado ao contrato de empréstimo realizado entre as partes.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP n° 365/2018, em seu art. 9°, dispôs que a contratação do seguro é opcional, sendo facultado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver. Observou também que, a Resolução CNSP n° 439/22, art. 5°, inciso III, previu que será permitido ao segurado optar pelo saldamento, que consiste na interrupção definitiva do pagamento dos prêmios, mantendo-se o direito à percepção proporcional do capital segurado contratado. Frisou que o próprio contrato entabulado entre as partes traz cláusula que prevê a faculdade do requerente em resilir. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de resilição do contrato de seguro prestamista, bem como condenar o recorrido a restituir o valor do prêmio pago.
7. Nos termos dos art. 421 e 421-A do Código Civil, nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a identificação da presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, somente ocorrendo a revisão contratual em casos excepcionais e limitados.
8. Nos contratos de concessão de crédito, como nos mútuos bancários em exame, é feita uma análise multifatorial de risco, que reflete nos termos e condições ofertados ao consumidor. A celebração de seguro prestamista acessório, constitui garantia contratual, reduzindo os riscos do negócio ao credor e permitindo a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor. O devedor não é obrigado a contratar o aludido seguro, tampouco permanecer contratado durante a produção de efeitos do negócio jurídico principal. No entanto, a simples resilição de contrato prestamista acessório constitui fato que enseja o desequilíbrio contratual, impondo-se a substituição da garantia ou a adequação do contrato às novas circunstâncias.
9. No caso em exame não há qualquer alegação de vício de consentimento na celebração do contrato acessório, eis que o autor afirmou que “devido a circunstâncias que se modificaram ou preferências alteradas, deliberou pela cessação da continuidade do mencionado seguro”. Assim, não havendo vício de consentimento no contrato firmado com termos claros, deve ser observado o princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda) e mantido o equilíbrio econômico do negócio jurídico. Ressalte-se que, apesar de constar dos contratos a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista a qualquer tempo, as cláusulas do pacto devem ser analisadas de forma conjunta, não havendo hipótese de cancelamento do seguro prestamista referente a estes contratos, sem que haja a repactuação de seus termos, conforme pretende a autora.
10. Em que pese ser possível a resilição do contrato acessório de seguro, com a devolução do prêmio pago relativo ao período a decorrer, nos termos da Resolução n° 439/2022 - CNSP (publicada em julho de 2022), tal conduta impactará o equilíbrio contratual e ensejará necessária alteração das condições contratuais. A parte ré não se opõe à resilição do contrato acessório, mas defende a necessidade de liquidação do débito ou repactuação das cláusulas. Não é possível, portanto, o acolhimento do pedido de resilição simples e puro formulado pela parte autora, sobremaneira em razão da estreita relação entre a celebração de contrato acessório a título de garantia creditícia e o crédito oferecido no contrato principal, impondo-se a improcedência dos pedidos.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Sem condenação ao pagamento de honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.